Tribunal: TJDFT
Processo: 0736864-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO TERCEIRO PREJUDICADO. ART. 996 CPC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PROBATÓRIO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. OPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ART. 46 DA LEI No 8.245/91. AÇÃO DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL AO FINAL DO PRAZO DO CONTRATO E RESISTÊNCIA À ENTREGA DO IMÓVEL. PAGAMENTOS EFETUADOS A MANDATÁRIO DO PROPRIETÁRIO. VALIDOS E EFICAZES EM RELAÇÃO AO MANDANTE DURANTE A VIGÊNCIA DOS PODERES. ART. 308, 309 E 689 TODOS DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS POSTERIORES À RENÚNCIA DO MANDATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso manejado por terceiro estranho à relação processual quando preclusa a questão atinente à sua inclusão como terceiro interveniente, assim como ausentes os requisitos necessários à recorribilidade de que trata o art. 996 do CPC.
2. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
2.1. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração da agravante. Ademais, pela análise dos documentos juntados aos autos, não há que se negar a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante.
2.2. O benefício da gratuidade de justiça é direito processual personalíssimo (art. 99, § 6o, CPC), de modo que não fica prejudicado o pedido de concessão do benefício em virtude do recolhimento do preparo por terceiro.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de prova testemunhal deixar de ser realizada em virtude de ausência de pedido em momento oportuno da parte.
4. Nos termos do art. 47, III, da Lei no 8.245/91, sendo o contrato inferior a 36 (trinta e seis) meses e presente oposição do proprietário do imóvel, em virtude da pretensa utilização própria do imóvel, a resolução do contrato de locação se dará ao final do prazo estipulado, devendo ser julgado procedente o pedido de despejo quando os locatários se negam a sair do imóvel após o término do contrato.
4.1. Outrossim, efetivamente demonstrado o inadimplemento dos locadores, a ordem de despejo também encontra guarida nos art. 9, III, e 47, I, ambos da Lei no 8.245/91.
5. Reputam-se válidos e eficazes em relação ao mandante os pagamentos efetuados por terceiro de boa-fé ao mandatário, enquanto vigentes os poderes a ele concedidos ou quando há ratificação do mandante, nos termos dos arts. 308, 309 e 689 todos do Código Civil.
5.1. Tratando-se de direitos disponíveis, são válidos e eficazes os pagamentos realizados de forma antecipada mediante desconto, desde que realizados a pessoa que tenha poderes para transacionar e dar quitação.
5.2. No caso concreto, tendo em vista a existência de oposição ao contrato de locação e renúncia expressa do mandato concedido anteriormente, assim como inexistente ato expresso de ratificação, são ineficazes, em relação ao mandante, os pagamentos realizados a quem não tinha mais poderes para os receber e expedir respectiva quitação, conforme interpretação dos arts. 309 e 689 do Código Civil.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.